Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701005-56.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL EMBARGADO: MARIA DE LOURDES VIEIRA DE ARAUJO, ANGELO ANTONIO VIEIRA BATISTA DE ARAUJO, PATRICIA BATISTA VIEIRA CAMBRAIA D E S P A C H O Faculto aos autores ora apelados manifestarem-se sobre a petição de ID no 14677115, págs. 01/03, e os documentos a ela acostados (ID no 14677116, pág. 01, a 14677120, pág. 05), no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 04 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator